Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-04066
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-03-31
Data de publicação: 2015-03-31

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2012/4066

Acusado: Ricardo Antonio Vicintin

Ementa: Convocação de assembleias gerais ordinárias fora do prazo legal –
Elaboração das Demonstrações Financeiras da companhia fora do prazo
previsto em lei – Exercício abusivo do poder de controle – Inobservância
dos requisitos legais para proposta de reversão de reserva de
contingência. Absolvições e multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1.
Preliminarmente, rejeitar as arguições de: (i) incompetência
da CVM para fiscalizar a Rima Industrial S.A., por se tratar de
companhia fechada; (ii) prescrição da pretensão punitiva da
CVM; e (iii) imputação indevida de exercício abusivo do poder de
controle.

2.
No mérito:
2.1.
Absolver Ricardo Antonio Vicintin da imputação de violação
aos artigos 195, caput, e 202, §6o, ambos da Lei no 6.404/76.

2.2.
Aplicar ao acusado Ricardo Antonio Vicintin, na qualidade de
diretor-presidente da Rima Industrial:

2.2.1. A pena de multa no valor de R$100.000,00, por ter proposto
a reversão da reserva de contingências sem observância dos
requisitos legais, descumprindo, dessa forma, o disposto no art.
195, §2o, da Lei no 6.404/76.

2.2.2. A pena de multa no valor de R$100.000,00, por ter
convocado as assembleias gerais ordinárias fora do prazo
previsto nesse artigo, descumprindo, dessa forma, o disposto no
art. 132 da Lei no 6.404/76.

2.2.3. A pena de multa no valor de R$100.000,00, pela elaboração
das demonstrações financeiras fora do prazo previsto em lei,
descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 176, combinado
com o art. 133, ambos da Lei no 6.404/76.

2.3
Aplicar ao acusado Ricardo Antonio Vicintin, na qualidade de
acionista controlador da Rima Industrial S.A. a pena de multa
no valor de R$200.000,00, pelo exercício abusivo do poder de
controle, ao aprovar a constituição de reserva de lucros sem a
observância dos pressupostos legais.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de

Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538/2008.
Proferiu defesa oral o advogado Cristiano Patrício Passos, representando
o acusado Ricardo Antonio Vicintin.
Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Luciana Dias,
Relatora, Pablo Renteria, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2015.
Luciana Dias
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2012/4066

Acusados:
Ricardo Antônio Vicintin

Assunto:
Apurar a responsabilidade de Ricardo Antônio Vicintin, na qualidade de
diretor-presidente da Rima Industrial S.A, por violação aos artigos 195,
202, §6o, 132 e 176 da Lei no 6.404/76, e, na qualidade de acionista
controlador, por exercício abusivo do poder de controle.

Relatora:
Diretora Luciana Dias

Relatório

I.
Objeto
1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”, ou “Acusação”) em face de
Ricardo Antônio Vicintin (“Acusado”), na qualidade de diretor-presidente e acionista
controlador da Rima Industrial S.A (“Rima”, ou “Companhia”), por violação aos artigos
195, 202, §6o, 132 e 176 da Lei no 6.404/76, e por exercício abusivo do poder de
controle.

II.
Origem
2.
O presente processo originou-se do Processo CVM n° RJ2011/2260, que, por
sua vez, tratou de reclamação apresentada conjuntamente por S.S.B.M.S., R.M.S.,
S.B. e S.R.B. (“Reclamantes”), na qualidade de titulares de ações preferenciais de
emissão da Rima, companhia incentivada cujo registro foi suspenso em 8.4.2010
(“Reclamação”) (fls. 1-39).

3.
De acordo com a Reclamação:

i)
considerando que o exercício social da Companhia se encerra em 31.12

de cada ano, a assembleia geral ordinária de 2010 deveria ter sido realizada
até 30.4.2010; porém, essa assembleia teria sido realizada somente em
9.7.2010, configurando a infração prevista no art. 32, parágrafo único, da
Instrução CVM no 265, de 19971;

ii)
nos termos da cláusula 5.2 do estatuto social da Companhia, seriam
previstas, como direito dos preferencialistas, a “prioridade na distribuição de
dividendo mínimo não cumulativo de 6% (seis por cento) ao ano; e
participação integral nos resultados da sociedade, de modo que nenhum outro
tipo ou classe de ação ter[ia] vantagens patrimoniais superiores” (fl. 5);

iii)
os Reclamantes eram titulares de ações preferenciais classe “a”, mas
nunca teriam recebido dividendos da Companhia;

iv)
em razão da crise financeira de 2008, teria sido criada na Companhia
uma reserva de contingências; mas, após o encerramento da crise e, portanto,
com o fim de sua justificativa, tal reserva teria sido mantida e, nos termos do
balanço patrimonial de 2009, seria possível verificar o seu incremento entre os
anos de 2008 e 2009, de R$5.488.000,00 para R$26.244.000,00;

v)
o estoque da Companhia teria sido incrementado de R$57.803.000,00
em 2008 para R$76.322.000,00 em 2009, demonstrando otimismo em relação
às vendas e, portanto, não haveria sentido em manter a reserva de
contingências sob pretexto da crise mundial;

vi)
nos termos do balanço patrimonial publicado com atraso em 28.5.2010,
o lucro líquido da Companhia corresponderia a R$45.611.000,00; no entanto,
em violação à disposição estatutária que determina a distribuição de dividendo
obrigatório correspondente a, no mínimo, 25% do lucro líquido, tal lucro não
teria sido distribuído;

vii)
ademais, teria sido verificado incremento (a) na reserva de lucros da
Companhia de R$20.800.000,00, em 2008, para R$38.600.000,00, em 2009,
sem que tivesse sido apresentado orçamento de capital nos termos da lei; e (b)
na reserva de incentivos fiscais de R$11.7000.000,00, em 2008, para
R$17.200.000,00, em 2009, sem que houvesse justificativa plausível; e

viii)
haveria suspeitas de vínculo entre os controladores da Companhia e
outros acionistas que foram responsáveis pela eleição em separado de
membros do conselho fiscal na assembleia geral ordinária realizada em
9.7.2010, tal como previsto no art. 161, §4o, “a”, da Lei no 6.404, de 1976.

4.
Instada a se manifestar acerca da Reclamação nos termos do
OFÍCIO/CVM/SOI/GOI-1/No336/2011 (fl. 44), a Rima esclareceu que (fls. 67-94):

i)
a realização da assembleia geral ordinária da Companhia em 9.7.2010
não teria acarretado quaisquer prejuízos aos seus acionistas, tendo os
Reclamantes a ela comparecido sem protestar sobre quaisquer irregularidades;

ii)
ao longo de seus 37 anos, a Companhia teria distribuído dividendos em
diversos períodos, inclusive, no ano de 2004, com relação ao exercício de
2003; porém, entre 2004 e 2007, aprovou-se a destinação de lucros à

compensação de prejuízos acumulados e, entre 2008 e 2009, aprovou-se a
retenção de lucros para a criação de reserva de contingências, a qual deveria
compensar as perdas estimadas para os exercícios de 2009 e 2010 como
decorrência da crise financeira mundial;

iii)
os valores destinados às reservas teriam sido aprovados em assembleia
geral (inclusive, pelos Reclamantes) e seriam destinados a “assegurar perdas
prováveis em exercícios futuros, cumprir a legislação e possibilitar
investimentos” (fl. 74); e

iv)
o aumento do estoque seria justificado pelo fato de que a Companhia
continuou produzindo apesar das dificuldades financeiras enfrentadas, dado o
fato de que não produz sob encomenda e o alto custo para a paralisação de
seus fornos; no entanto, o mercado não teria absorvido toda a produção.

5.
Nos termos do Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No03/12 (fl. 117), também foi requerida
pela CVM a manifestação dos membros da diretoria, dos membros do conselho de
administração e dos acionistas controladores (pessoas físicas) da Companhia acerca
da Reclamação e também sobre o fato de que as deliberações tomadas em assembleia
geral ordinária referente ao exercício findo em 31.12.2009 não refletiriam as
demonstrações financeiras relativas ao mesmo exercício.

6.
Em resposta (fls. 119-124), a administração da Companhia alegou somente
que os motivos pelos quais não teria havido a distribuição de dividendos com base no
resultado dos exercícios de 2004 e 2009 estariam expostos nas atas das assembleias
gerais ordinárias de cada ano. Além disso, seria inverídica a afirmação de que a
Companhia nunca distribuíra dividendos, sendo prova disso as distribuições aprovadas
nas assembleias gerais ordinárias de 2004 e de 2011.

III.
Termo de acusação
7.
Depois de analisar a Reclamação e as alegações apresentadas pela Companhia
e por seus administradores, a SEP apresentou termo de acusação (fls. 180-201), no
qual destacou os seguintes fatos:

i)
nas assembleias gerais ordinárias da Rima realizadas em 30.4.2005,
29.4.2006 e 16.6.2007, relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2004,
31.12.2005 e 31.12.2006, respectivamente, não houve a distribuição de
dividendos em razão da existência de prejuízos acumulados;

ii)
na assembleia geral ordinária realizada em 28.8.2008, relativa ao
exercício social findo em 31.12.2007, não houve a distribuição de dividendos
em razão da destinação do lucro líquido à reserva legal, à amortização de
prejuízos acumulados e à formação de reserva de contingências;

iii)
na assembleia geral ordinária realizada em 11.6.2009, relativa ao
exercício social findo em 31.12.2008, não houve a distribuição de dividendos
em razão da destinação do lucro líquido à reserva legal, à reserva de incentivos
fiscais e à reserva de contingências;

iv)
na assembleia geral ordinária realizada em 9.7.2010, relativa ao
exercício social findo em 31.12.2009, não houve a distribuição de dividendos
em razão da destinação do lucro líquido à reserva legal, à reserva de incentivos

fiscais e à reserva de contingências;

v)
no entanto, confrontando o valor do lucro líquido indicado nas
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2009
(R$45.611.000,00) com aquele destinado às reservas da Rima de acordo com a
ata dessa última assembleia (R$35.933.750,20), seria possível identificar uma
diferença no valor de R$9.677.249,80, cuja destinação não teria sido objeto de
deliberação em assembleia;

vi)
quando questionados sobre essa diferença, nem os administradores nem
os controladores da Rima apresentaram explicações e a ata da assembleia
geral em questão teria mencionado expressamente a inexistência de lucros a
distribuir;

vii)
na assembleia geral ordinária realizada em 3.6.2011, relativa ao
exercício social findo em 31.12.2010, foi aprovada a distribuição de dividendos,
mas, mencionou-se que a reserva de contingências não deveria ser revertida
para essa distribuição, uma vez que ainda subsistiam no médio prazo os
motivos que justificaram a sua formação; e

viii)
ainda assim, foi aprovada nessa assembleia a reversão da reserva de
contingências para a reserva de lucros, cujo valor seria futuramente
incorporado ao capital social da Companhia ou utilizado para a amortização de
prejuízos.

8.
Em seguida, a SEP apresentou as seguintes conclusões:

i)
não havia indícios de irregularidades na destinação de lucros à reserva
de contingências por deliberação das assembleias gerais relativas aos
exercícios sociais findos em 31.12.2007 e 31.12.2008;

ii)
na assembleia relativa ao exercício findo em 31.12.2009, a destinação
de lucros à reserva de contingências foi justificada com a finalidade de
“compensar nos exercícios de 2009 e 2010 a diminuição do lucro em
decorrência de perda provável” (fl. 195), porém, o resultado do exercício de
2009 já era conhecido e correspondia a R$45.611.000,00, contradizendo
aquela justificativa;

iii)
a destinação do lucro à reserva de contingências na assembleia geral
relativa ao exercício social findo em 31.12.2009, portanto, não teria observado
os requisitos previstos no art. 195, caput, da Lei no 6.404, de 19762;

iv)
ainda em relação à assembleia geral ordinária relativa ao exercício social
findo em 31.12.2009, seria possível identificar violação ao art. 202, §6o, da Lei
no 6.404, de 19763, tendo em vista que parcela do lucro líquido da Companhia
não teve a sua destinação deliberada e o saldo existente de R$9.677.249,80
deveria ter sido objeto de distribuição como dividendo;

v)
no que diz respeito à assembleia geral ordinária relativa ao exercício
social findo em 31.12.2010, seria possível identificar violação ao art. 195, §2o,
da Lei no 6.404, de 19764, pois, uma vez que deixassem de existir as razões
que justificaram a formação da reserva de contingências, esta deveria ser

revertida em lucros acumulados como base para a distribuição de dividendos; e
não, revertida para a reserva de lucros com finalidade diversa;

vi)
de acordo com o estatuto social da Rima, competia à diretoria
apresentar à assembleia geral a proposta de destinação do lucro líquido e a sua
aplicação em reservas; assim, seria possível imputar a responsabilidade pelas
infrações a Ricardo Antônio Vicintin, diretor-presidente à época;

vii)
em razão da aprovação, em assembleia geral, da constituição de reserva
de contingências sem a observação dos pressupostos previstos no art. 195 da
Lei no 6.404, de 1976, e da reversão dessa reserva à reserva de lucros com
violação ao §2o desse mesmo artigo, o controlador Ricardo Antônio Vicintin
também poderia ser responsabilizado por abuso do poder de controle nos
termos do art. 1o, XV, da Instrução CVM no 323, de 20005, e do art. 117 da Lei
no 6.404, de 19766;

viii)
nos termos do art. 132 da Lei no 6.404, de 19767, as assembleias gerais
ordinárias devem ser realizadas nos quatro primeiros meses seguintes ao
término do exercício social e, como já mencionado, as assembleias relativas
aos exercícios findos em 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 e
31.12.2010 foram realizadas, respectivamente, em 16.6.2007, 28.8.2008,
11.6.2009, 9.6.2010, 3.6.2011, de forma que teria havido violação a tal
dispositivo legal;

ix)
tendo em vista a competência atribuída no estatuto social da Rima à sua
diretoria para a convocação de assembleias gerais, a responsabilidade pela
violação do art. 132 da Lei no 6.404, de 1976, também deveria ser atribuída ao
então diretor-presidente Ricardo Antônio Vicintin;

x)
as datas dos pareceres relativos às demonstrações financeiras
referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2007, 31.12.2008 e
31.12.2009 corresponderiam a 30.4.2008, 22.4.2009 e 27.5.2010 e, portanto,
indicariam que essas demonstrações foram concluídas após o término do prazo
previsto no art. 176, combinado com o art. 133, ambos da Lei n° 6.404, de
19768, configurando mais uma infração; e

xi)
considerando que competia à diretoria a elaboração das demonstrações
financeiras, deveria ser responsabilizado o diretor-presidente Ricardo Antônio
Vicintin.

9.
Em razão do acima exposto, a SEP atribuiu a Ricardo Antonio Vicintin as
seguintes responsabilidades:

i)
na qualidade de diretor-presidente da Rima, eleito em 28.3.2006 e
reeleito em 31.3.2009, pelo descumprimento:

a)
do art. 195, caput, da Lei n° 6.404/76, por ter proposto a
constituição da reserva de contingências deliberada na assembleia geral
ordinária
de
9.7.2010,
sem
atendimento
aos
requisitos
legais
estabelecidos para esse fim;

b)
do art. 195, §2°, da Lei no 6.404/76, por ter proposto a reversão

da reserva de contingências deliberada na assembleia geral ordinária de
3.6.2011, sem observância dos requisitos legais, frustrando direito
essencial do acionista de participar dos lucros sociais;

c)
do art. 202, §6°, da Lei no 6.404/76, por não ter proposto a
distribuição do saldo remanescente do lucro líquido do exercício findo
em 31.12.2009, a título de dividendos, na assembleia geral relativa a
esse exercício social, realizada em 9.7.2010;

d)
do art. 132 da Lei no 6.404/76, por ter convocado as assembleias
gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2006 a
31.12.2010 fora do prazo previsto nesse artigo;

e)
do art. 176, combinado com o art. 133, ambos da Lei no
6.404/76, pela elaboração das demonstrações financeiras referentes aos
exercícios sociais findos em 31.12.2007 a 31.12.2009 fora do prazo
previsto; e

ii)
na qualidade de acionista controlador da Rima, pelo exercício abusivo do
poder de controle, por ter aprovado a constituição de reserva de lucros sem a
observância dos pressupostos legais, conforme tipificado no art. 1°, inciso XV,
da Instrução CVM n° 323/00, c/c o art. 117 da Lei no 6.404/76.

10.
Ao analisar as competências atribuídas à diretoria da Rima e, no caso de
convocação de assembleias gerais, a competência atribuída ao seu conselho fiscal de
funcionamento permanente, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE-
CVM) recomendou à SEP a extensão das responsabilidades acima discutidas a outros
membros da administração da Companhia (fls. 150-159).

11.
A SEP, por sua vez, argumentou que “[e]mbora estender a imputação a outros
administradores seja teoricamente possível, deve-se considerar que: (i) o principal
acusado já se encontra identificado; (ii) já se passaram quase dois anos desde a
ocorrência das reclamações objeto da presente peça acusatória; (iii) a companhia está
situada em local que dificulta a troca de correspondências com celeridade e exatidão
(...). Desse modo, a possibilidade de alcançar outros acusados não compensa a perda
de celeridade e efetividade da atuação da CVM. Note-se que isso não afasta eventual
apuração de responsabilidade das pessoas mencionadas pela PFE, até o fim do prazo
prescricional” (fl. 196).

12.
Além disso, a SEP destacou que o Acusado era diretor-presidente, presidente
do conselho de administração e acionista controlador da Companhia, sendo inevitável
concluir que as decisões discutidas no presente processo passaram por sua avaliação e
aprovação.

IV.
Defesa
13.
Em sua defesa (fls. 227-245), Ricardo Antônio Vicintin alegou preliminarmente
que:
i)
considerando que, nos termos do art. 8o, V, da Lei no 6.385, de 19769,
a competência da CVM estaria restrita à regulação e fiscalização de companhias
abertas e que a Rima seria uma companhia fechada, a CVM não seria
competente para instaurar o presente processo em face da Companhia e de
seu diretor; e

ii)
ainda que coubesse à CVM a prerrogativa de fiscalizar companhias
fechadas, teria havido a prescrição da pretensão punitiva em relação às
infrações ora discutidas; isso porque deveria ser utilizado como parâmetro o
prazo estabelecido no art. 286 da Lei no 6.404, de 197610, para a propositura
de ação de anulação de assembleias gerais, e, apesar de todas as infrações
discutidas terem sido anteriores a 7.2.2011, o Acusado teria sido notificado
somente em 7.2.2013.

14.
Com relação ao mérito das acusações formuladas, o Acusado argumentou que:

i)
pelo fato de as matérias ora discutidas terem sido objeto de deliberação
em assembleia geral de acionistas, a CVM não poderia pretender substituir a
vontade dos sócios por uma imposição administrativa;

ii)
a anulação de uma deliberação tomada em assembleia competiria
exclusivamente ao Poder Judiciário;

iii)
o Acusado não teria participado das deliberações ora questionadas, pois
entendia que estava impedido de votar;

iv)
ao contrário do que foi alegado pelos Reclamantes e pela SEP, o
Acusado não seria acionista controlador da Companhia, tendo em vista que não
teria nem a maioria dos votos nas deliberações assembleares, nem o poder de
eleger a maioria dos administradores;

v)
além de o termo de acusação não ter oferecido nenhuma prova de que o
Acusado seria de fato o acionista controlador, seria possível demonstrar que a
vontade de Ricardo Antônio Vicintin não teria prevalecido em assembleia geral
realizada em 3.6.2011;

vi)
assim, não seria imputável a ele a responsabilidade por abuso de poder
de controle;

vii)
quanto à responsabilidade do Acusado na qualidade de diretor-
presidente da Rima, a Acusação teria falhado em demonstrar a ação ou
omissão voluntária (dolo) do Acusado, a existência de dano e o nexo de
causalidade entre o dano e a ação/omissão;

viii)
no que se refere à convocação das assembleias gerais ordinárias fora do
prazo fixado no art. 132 da Lei no 6.404, de 1976, e à elaboração de
demonstrações financeiras fora do prazo previsto no art. 176, c/c o art. 133 da
mesma lei, caberia destacar a ausência de prejuízos decorrentes de tais atrasos
aos acionistas e à própria Companhia;

ix)
a Companhia sempre teria realizado suas assembleias gerais ordinárias
e suas contas teriam sido sempre aprovadas sem quaisquer ressalvas, inclusive
pelos Reclamantes;

x)
já as demais infrações imputadas ao Acusado não teriam a sua
tipicidade prevista na regulamentação, razão pela qual não poderiam ensejar a
aplicação de sanções;

xi)
ainda assim, em relação à ausência de distribuição do saldo
remanescente de lucro no valor de R$9.677.249,80 na assembleia geral
ordinária realizada em 2010, seria necessário esclarecer a ocorrência de erro
de digitação na ata da assembleia;

xii)
o valor de R$9.676.725,31 (e não de R$9.677.249,80, como apontado
pela Acusação) teria sido contabilizado na reserva de contingências, conforme
demonstraria balanço posteriormente publicado, e, por isso, a ata da
assembleia geral de 2010 indicaria que não existiam lucros a distribuir com
relação ao exercício de 2009; e

xiii)
o Acusado teria observado todos os requisitos legais para propor a
destinação de lucros da Companhia à formação da reserva de contingências (a
qual seria justificada) e para propor a reversão dessa reserva.

V.
Adiamento do julgamento

15.
Em 22.12.2014, foi publicada no Diário Oficial da União pauta da sessão de
julgamento agendada para 27.1.2015, na qual foi prevista a análise do presente
processo pelo Colegiado da CVM. Nessa publicação, as informações sobre os patronos
do Acusado estavam de acordo com as procurações acostadas aos autos.

16.
No entanto, em 26.1.2015, o Acusado apresentou requerimento no qual: (i)
indicou que novos procuradores foram constituídos, tendo sido revogados os
mandatos previamente acostados aos autos; e (ii) em razão da substituição dos
procuradores, solicitou a retirada de pauta do julgamento do presente processo (fls.
270-272).

17.
Muito embora o adiamento da sessão regularmente convocada não fosse
necessário sob o ponto de vista legal, determinei, neste caso particular, e
excepcionalmente, que a sessão de julgamento do presente processo fosse remarcada
para 31.3.2015 (fl. 276).

VI.
Memoriais
18.
Em 24.3.2015, representado por novos advogados, o Acusado apresentou
memoriais (fls. 280-286) nos quais, além de reiterar as questões preliminares
apontadas em sua defesa, alegou que:

i)
não seria possível comprovar, com base na ata da assembleia geral
ordinária realizada em 9.7.2010, que o Acusado teria proposto a constituição
das reservas indicadas pela Acusação; por outro lado, competiria ao Acusado
apenas expor a situação da Companhia, enquanto a deliberação pela
constituição das reservas caberia aos acionistas reunidos na assembleia;

ii)
da mesma forma, com base na leitura da ata da assembleia geral
ordinária realizada em 3.6.2011, não seria possível comprovar que a proposta
de reversão de reservas tivesse partido do Acusado;

iii)
não haveria que se falar em violação ao art. 202, §6°, da Lei no 6.404,
de 1976, por parte do Acusado, uma vez que o §4o do mesmo artigo preveria a
possibilidade de o dividendo obrigatório não ser distribuído nas hipóteses em

que a administração de uma sociedade informe à assembleia geral que tal
distribuição é incompatível com a situação financeira da companhia;

iv)
como consequência dessa previsão, a parcela de lucros não distribuída
deveria ser destinada à constituição de reservas;

v)
as supostas violações aos artigos 132, 133 e 176 da Lei no 6.404, de
1976, deveriam ser afastadas pelo fato de que o não atendimento dos prazos
legais para a convocação e realização das assembleias gerais da Companhia
não teria acarretado quaisquer prejuízos a esta ou a seus acionistas;

vi)
não existiriam elementos suficientes para demonstrar que o Acusado
seria o acionista controlador da Companhia, sobretudo pelo fato de que não
haveria a prevalência permanente de sua vontade em assembleias gerais; e

vii)
ainda que o Acusado fosse de fato o acionista controlador, não seria
possível identificar os elementos necessários para a configuração de abuso de
poder de controle, a saber: “(i) abuso de poder; (ii) elementos pessoais ou de
terceiros; e (iii) dano aos acionistas” (fl. 286).

Rio de Janeiro, 31 de março de 2015.

Luciana Dias
DIRETORA
---------------------
1 Art. 32, Parágrafo Único. Configura infração grave, para os fins previstos no §3o do artigo 11 da Lei no
6.385/76, combinado com o inciso III do artigo 3o do Decreto-lei no 2.298/86: I - A inobservância do prazo
fixado no artigo 132 da Lei no 6.404/76 para realização da Assembleia Geral Ordinária; (...).
2 Art. 195. A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte do lucro
líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro
decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado.
3 Art. 202, §6o. Os lucros não destinados nos termos dos artigos 193 a 197 deverão ser distribuídos como
dividendos.
4 Art. 195, §2o. A reserva será revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que justificaram a
sua constituição ou em que ocorrer a perda.
5 Art. 1o . São modalidades de exercício abusivo do poder de controle de companhia aberta, sem prejuízo de
outras previsões legais ou regulamentares, ou de outras condutas assim entendidas pela CVM: (...) XV – a
aprovação, por parte do acionista controlador, da constituição de reserva de lucros que não atenda aos
pressupostos para essa constituição, assim como a retenção de lucros sem que haja um orçamento que,
circunstanciadamente, justifique essa retenção.
6 Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder.
7 Art. 132. Anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver
uma assembleia geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras; II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos; III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso; IV - aprovar
a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).

8 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício.
Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da
assembleia geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à
disposição dos acionistas: I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos
administrativos do exercício findo; II - a cópia das demonstrações financeiras; III - o parecer dos auditores
independentes, se houver; IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e V -
demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.
9 Art. 8o. Compete à Comissão de Valores Mobiliários: (...) V - fiscalizar e inspecionar as companhias
abertas, dando prioridade às que não apresentem lucro em balanço ou às que deixem de pagar o dividendo
mínimo obrigatório.
10 Art. 286. A ação para anular as deliberações tomadas em assembleia geral ou especial, irregularmente
convocada ou instalada, violadoras da lei ou do estatuto, ou eivadas de erro, dolo, fraude ou simulação,
prescreve em dois anos, contados da deliberação.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2012/4066

Acusados:
Ricardo Antônio Vicintin

Assunto:
Apurar a responsabilidade de Ricardo Antônio Vicintin, na qualidade de
diretor-presidente da Rima Industrial S.A, por violação aos artigos 195,
202, §6o, 132 e 176 da Lei no 6.404, de 1976, e, na qualidade de
acionista controlador, por exercício abusivo do poder de controle.

Relatora:
Diretora Luciana Dias

Voto

I.
Introdução
1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face de
Ricardo Antônio Vicintin (“Acusado”), na qualidade de diretor-presidente e acionista
controlador da Rima Industrial S.A. (“Rima”, ou “Companhia”), por violação aos
artigos 117, 195, 202, §6o, 132 e 176 da Lei no 6.404, de 1976.

2.
Segundo a SEP, o Acusado seria responsável por irregularidades cometidas (i)
em relação à destinação do lucro líquido da Rima nas assembleias gerais ordinárias
realizadas em 9.7.2010 e em 3.6.2011; (ii) em relação à convocação das assembleias
gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2006 a 31.12.2010;
e (iii) em relação à elaboração das demonstrações financeiras referentes aos
exercícios sociais findos em 31.12.2007 a 31.12.2009.

II.
Questões preliminares
3.
Em sua defesa, o Acusado argumentou, preliminarmente, que a CVM não teria
competência para fiscalizar a Rima, uma vez que esta seria uma companhia fechada e
que a competência da Autarquia estaria adstrita às companhias abertas.

4.
Discordo desse argumento. Isso porque o art. 1o do Decreto-lei no 2.298, de
1986, atribuiu expressamente à CVM a competência para “fiscalizar e disciplinar as
sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais para a aplicação em
participações societárias”. A meu ver, essa competência foi atribuída à CVM de
maneira bastante ampla.

5.
Como confirmado por diversos precedentes do Colegiado, o Decreto-lei no
2.298, de 1986, conferiu às chamadas “companhias incentivadas” um regime especial
e as submeteu ao poder regulador e fiscalizador da CVM ainda que sejam
consideradas companhias fechadas1.

6.
Assim, sendo a Rima uma sociedade beneficiária de recursos oriundos de
incentivos fiscais que manteve registro ativo junto à CVM entre 29.1.1990 e
24.10.2012, não há dúvida da competência da CVM para a sua fiscalização e
imputação de responsabilidades à própria companhia e a seus controladores e
administradores por eventuais infrações.

7.
Além disso, destaco que as infrações discutidas pela Acusação se encontram
em linha com o disposto no art. 2o, II, “b”, do Decreto-lei no 2.298, de 1986, segundo
o qual a CVM deve exercer suas atribuições a fim de proteger os investidores de
companhias incentivadas contra “atos ilegais de administradores e acionistas
controladores das emissoras de títulos e valores mobiliários e demais participantes do
mercado”.

8.
Dito isso, passo à segunda questão preliminar apresentada pelo Acusado e que
diz respeito à eventual prescrição da pretensão punitiva da CVM com relação às
infrações apontadas pela SEP.

9.
Segundo o Acusado, o prazo prescricional aplicável no presente caso seria
aquele previsto no art. 286 da Lei no 6.404, de 19762, que diz respeito à anulação de
deliberações tomadas em assembleia geral.

10.
No entanto, o presente processo não discute a anulação de deliberações
assembleares. Como reconhecido pelo próprio Acusado, qualquer decisão sobre a
validade de conclaves societários compete exclusivamente ao Poder Judiciário. A
Acusação buscou, dentro das competências atribuídas à CVM, conferir
responsabilidade ao Acusado pelas irregularidades cometidas no âmbito, ou em
conexão com aquelas deliberações.

11.
E, para regular o prazo prescricional de ações punitivas da Administração
Pública (como aquela proposta pela SEP), são previstas regras específicas na Lei no
9.873, de 1999. Como exemplo, noto que o art. 1o, caput, dessa lei determina que
“[p]rescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e
indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado”.

12.
Ademais, devem ser observadas as causas de interrupção do prazo
prescricional, as quais são previstas no art. 2o da mesma lei3. A título de exemplo,
constituiriam fatores de interrupção notificações encaminhadas ao Acusado (como a
intimação encaminhada em 29.1.2013) e quaisquer atos inequívocos que importem
em apuração dos fatos objeto da acusação (como seria o caso do

OFÍCIO/CVM/SOI/GOI-1/N°336/2011, datado de 31.3.2011).

13.
Considerando que o fato mais antigo discutido pela Acusação corresponde à
realização da assembleia geral ordinária relativa ao exercício findo em 31.12.2006 fora
do prazo previsto no art. 132 da Lei no 6.404, de 1976 (o que se deu em 16.6.2007) e
que foram verificadas causas interruptivas do prazo prescricional em relação a esse e
aos demais fatos (como os ofícios encaminhados em 2011 e 2012 pela SOI e pela
própria SEP para a apuração dos fatos), verifico não ter ocorrido a prescrição da
pretensão punitiva da CVM.

14.
Finalmente, também tratarei como questão preliminar o fato de o Acusado ter
alegado, em sua defesa, que não seria o acionista controlador da Companhia e que,
por isso, não haveria sentido em imputar a ele o exercício abusivo do poder de
controle. Essa alegação, contudo, já foi afastada por este Colegiado em processo
bastante recente envolvendo a Rima.

15.
No âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2013/3484,
relatado pelo Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes e julgado em 3.6.2014, o
Colegiado concluiu, por unanimidade, que existiam indícios suficientes de que o
Acusado seria acionista controlador da Rima, pelo menos, entre 2005 e 2012 (isto é,
pelo menos até a data dos fatos analisados naquele processo)4. Para tanto, a decisão
levou em consideração que, desde 2005, o Acusado detém 93,8% das quotas da
Bocaiuva Mecânica Ltda., sociedade que detém 50,83% das ações ordinárias da
Companhia, além do fato de o Acusado ocupar o cargo de diretor-presidente da
Companhia há muito anos. Assim, não vejo necessidade de nova análise e entendo
que deve ser afastada a alegação apresentada pelo Acusado em sua defesa.

III.
Mérito

i)
Constituição de reserva de contingências

16.
A primeira acusação formulada pela SEP em face do Acusado diz respeito à
violação do art. 195, caput, da Lei no 6.404, de 19765. Para a SEP, o Acusado teria
infringido tal dispositivo na medida em que, na qualidade de diretor-presidente,
apresentou à assembleia geral ordinária de 9.7.2010 uma proposta de destinação de
parte do lucro líquido da Companhia à reserva de contingências, sob a justificativa de
“compensar nos exercícios de 2009 e 2010 a diminuição do lucro, em decorrência da
perda provável do valor retido para a reserva criada em decorrência da crise financeira
mundial” (fl. 93).

17.
Para a Acusação, tendo em vista que naquela mesma assembleia já teria sido
apurado o resultado do exercício de 2009, com lucro no valor de R$45.611,00, não
procederia “a justificativa apresentada para constituição de reservas de contingências
naquele exercício” (fl. 142).

18.
No entanto, os elementos trazidos aos autos não me parecem ser suficientes
para determinar a regularidade ou não da constituição da reserva de contingências na
assembleia geral ordinária de 9.7.2010.

19.
Os artigos 189 a 202 da Lei no 6.404, de 1976, disciplinam o tratamento dos
resultados de uma companhia, contemplando tanto as destinações obrigatórias que
devem ser dadas a parcelas do lucro quanto àquelas facultativas.

20.
Tendo em vista a proteção do direito essencial dos acionistas aos lucros e
considerando que quanto maiores as retenções, menor é a parcela dos lucros
distribuída aos acionistas, a lei foi bastante prescritiva a respeito das deduções (art.
189), participações (art. 190) e retenções para formação de reservas legais (artigos
193, 195 e 195-A) e estatutárias (art. 194). Conforme já tive a oportunidade de me
manifestar, pelo menos a partir de 2001, o regime de destinação de lucros previsto
pela lei societária é cogente6.

21.
As reservas legais, ou seja, aquelas expressamente previstas na Lei no 6.404,
de 1976, são a primeira destinação dos resultados7. Elas se sobrepõem até mesmo à
distribuição de dividendos obrigatórios. Mas, para que não haja uma retenção indevida
de lucros, lesando o direito essencial dos acionistas de participar dos lucros da
companhia, o legislador sujeitou essas reservas a uma série de limites e requisitos, os
quais, a depender da natureza da reserva, podem ser quantitativos8, ou estar
relacionados aos fundamentos ou justificativas de sua constituição. Nessa última
hipótese, enquadram-se os requisitos da reserva de contingências.

22.
Essa reserva pode ser deliberada a critério da assembleia geral e
independentemente de previsão estatutária. No entanto, nos termos do art. 195,
caput, da Lei no 6.404, de 1976, a reserva para contingências só pode ser criada com
a “finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de
perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado”.

23.
A reserva de contingências é constituída em caráter excepcional, “busca[ndo]
evitar uma situação de desequilíbrio financeiro, que ocorreria caso se distribuíssem os
dividendos em um exercício, em face da probabilidade de redução de lucros ou mesmo
da ocorrência de prejuízos em exercício futuro, em virtude de fatos extraordinários
previsíveis”9.

24.
O art. 195, caput, da Lei no 6.404, de 1976, admite certa discricionariedade na
medida em que não impõe a essa retenção, como fez em relação a outras reservas,
um limite quantitativo objetivo nem requer uma autorização estatutária. Os limites
dessa retenção têm outra natureza.

25.
O montante da perda provável que justifica a criação da reserva será estimado
pelos administradores e acionistas de acordo com o evento que causará tal perda, com
o cenário econômico, com as peculiaridades de cada negócio e de acordo com a
própria avaliação que a administração e os acionistas façam desses cenários versus o
evento que potencialmente gerará um prejuízo10.

26.
Entretanto, em contrapartida a esta discricionariedade, a lei exige que tal
retenção seja justificada por uma diminuição de lucro em um exercício futuro
decorrente de perda provável cujo valor deve poder ser estimado. Parece-me
que esses são os verdadeiros limites da criação da reserva de contingências e aquilo
que deve ser observado em sua criação. A própria lei exige que a sua constituição seja
justificada por razões de prudência11.

27.
Em outras palavras, a proposta de criação dessa reserva tem que vir
acompanhada da descrição de um evento de perda e de alguma mensuração da
diminuição do lucro que esse evento pode gerar.

28.
No caso concreto, a reserva de contingências foi justificada de forma genérica
por uma diminuição dos lucros em 2009 e 2010, causada pela crise ocorrida em 2008.
Não consigo inferir da leitura dos autos se houve ou não qualquer análise qualitativa,
ou quantitativa de como a crise afetava os negócios da Companhia, de quais eram as
perdas prováveis, ou qual seria o valor estimado de tais perdas e seus reflexos no
resultado futuro da Companhia. Também não está nos autos a proposta feita pela
administração da Companhia aos acionistas.

29.
No entanto, tendo em vista que o art. 195 da Lei no 6.404, de 1976, fala em
“exercícios futuros” e a justificativa constante da ata da assembleia geral ordinária de
9.7.2010 mencionava também os resultados de 2009, a Acusação entendeu que a
retenção era irregular porque tinha por base um exercício já terminado. Tivesse
constado da ata a menção à expectativa de diminuição dos lucros somente em relação
ao ano de 2010, talvez a SEP não tivesse feito esta acusação.

30.
Em que pese haver um erro material na ata da assembleia geral ordinária de
9.7.2010, ou mesmo uma irregularidade - porque tal documento efetivamente
menciona um exercício passado, quando a reserva de contingência foi feita para lidar
com eventos em exercícios futuros -, eu não acredito que a discussão conduzida pela
Acusação tenha o condão de, neste caso, determinar isoladamente a irregularidade da
proposta da administração e do deliberado em assembleia. Considerando que tal
reserva também se referia ao exercício de 2010, entendo que a análise de sua
regularidade deveria ir além.

31.
O que me parece que seria relevante para determinar a regularidade da
constituição da reserva é saber se os administradores apresentaram aos acionistas, na
proposta de destinação dos lucros, a identificação das perdas prováveis para as quais
propunham um contingenciamento e uma estimativa robusta de diminuição de lucros
no futuro; e se, com base nessa estimativa, propuseram a retenção de lucros e a
formação de uma reserva de contingências condizente com essas expectativas.

32.
A Acusação foi feita com base em um detalhe formal que, neste caso concreto,
pode significar muito pouco. De um lado, se realmente a diminuição de lucro do
exercício de 2010 por conta de uma perda provável e estimável fosse suficiente para
justificar toda a retenção proposta pela administração, não me parece que haveria
materialidade para um processo acusatório, uma vez que a justificativa consignada em
ata abrangia também um exercício futuro.

33.
De outro lado, se a perda provável fosse mensurada em valor inferior àquele
retido, a discussão meritória estaria em torno da adequação do montante retido e não
de uma justificativa parcialmente incorreta por mencionar um exercício passado.

34.
Mas, o fato é que a Acusação foi feita sem qualquer menção às mensurações
necessárias para averiguar se a retenção de lucros se justificava ou não e sem a
identificação de quais seriam essas perdas prováveis. Não existe nos autos essa
discussão e, por isso, não há como determinar a regularidade ou não da constituição
dessa reserva.

35.
Por essas razões, entendo que não há elementos nos autos suficientes para
condenar o Acusado por violação do art. 195, caput, da Lei no 6.404, de 1976.

ii)
Reversão da reserva de contingências

36.
A segunda acusação formulada pela SEP em face do Acusado guarda relação
com o fato de que, para a assembleia geral ordinária realizada em 3.6.2011, o
Acusado teria proposto, na qualidade de diretor-presidente da Rima, a reversão da
reserva de contingências à reserva de lucros, a fim de que o seu valor fosse
posteriormente incorporado ao capital social da Companhia ou utilizado para a
amortização de prejuízos.

37.
Segundo a Acusação, essa proposta não seria condizente com o disposto no
art. 195, §2o, da Lei no 6.404, de 1976, segundo o qual a reserva de contingências
deve ser “revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que justificaram
a sua constituição ou em que ocorrer a perda” antes estimada como provável.

38.
A meu ver, o entendimento da Acusação é a única interpretação possível do
art. 202, I, “b”, da Lei no 6.404, de 1976, e da Nota Explicativa da Instrução CVM no
59, de 1986.

39.
O art. 202, I, “b”, da Lei no 6.404, de 1976, determina que os acionistas têm
direito de receber como dividendo obrigatório parcela do lucro “diminuído ou acrescido
dos seguintes valores: (...) importância destinada à formação da reserva para
contingências (art. 195) e reversão da mesma reserva formada em exercícios
anteriores”.

40.
A Nota Explicativa da Instrução CVM no 59, de 1986, por sua vez, indica
expressamente que a reserva de contingências “representa uma destinação do lucro
líquido do exercício, contrapartida da conta de lucros acumulados” e que, “ocorrendo
ou não o evento esperado, a parcela constituída será, em exercício futuro, revertida
para lucros acumulados, integrando a base de cálculo para efeito de pagamento do
dividendo e a perda, de fato ocorrendo, é registrada no resultado do exercício”.

41.
Dado o caráter cogente do regime de destinação do lucro líquido de uma
sociedade por ações e o caráter excepcional da retenção de lucros, entendo não ser
possível a reversão da reserva de contingências à reserva de lucros. Os valores antes
segregados para a formação da reserva de contingências integram a base de cálculo
dos dividendos e devem ser distribuídos aos acionistas, caso deixem de existir as
razões que justificaram a criação da reserva, ou não se verifique a perda previamente
estimada. Essa distribuição é um direito dos acionistas.

42.
Conforme explicado na seção anterior, diante da expectativa da diminuição de
lucros em exercício futuro, a administração é autorizada a propor e a assembleia é
autorizada a aprovar a destinação do lucro líquido à compensação de tais perdas. Para
os acionistas, o efeito prático da constituição dessa reserva corresponde a uma
postergação da distribuição de dividendos.

43.
Em exercício futuro, caso se verifique a perda estimada, a parcela de lucros
previamente segregada será destinada à sua compensação. Caso contrário, ou seja,
caso não se verifique a perda ou esta não consuma integralmente a reserva antes
constituída, o saldo nela disponível deve ser revertido à conta de lucros acumulados
para distribuição na forma de dividendos12.

44.
Noto, ainda, que, em memoriais apresentados em 24.3.2015, o Acusado
indicou que inexistiriam provas de que seria responsável pela apresentação da

proposta à assembleia geral para a reversão da reserva de contingências. No entanto,
observo que, nos termos do estatuto social da Rima, é de responsabilidade da
diretoria executiva dessa sociedade – incluindo, portanto, o seu diretor-presidente – a
elaboração de proposta para a “distribuição de dividendos e a aplicação dos lucros
líquidos em fundos de reservas e outras contas” (fl. 213) e que não foi apresentado
pelo Acusado qualquer documento que
comprovasse a concentração dessa
competência sobre qualquer outro membro específico da diretoria.

45.
Sendo assim, entendo que o Acusado deve ser responsabilizado, na qualidade
de diretor-presidente da Companhia, por violação ao art. 195, §2o, da Lei no 6.404,
de 1976, em função da proposta de reversão indevida de reserva de contingência em
reserva de lucros.

iii)
Abuso de poder de controle

46.
Outra infração imputada pela SEP ao Acusado corresponde à aprovação, na
qualidade de acionista controlador da Rima, da reversão da reserva de contingências à
reserva de lucros.

47.
Para a Acusação, a aprovação dessa matéria em assembleia geral poderia ser
classificada como abuso de poder de controle, uma vez que violaria direito dos
acionistas minoritários ao recebimento de dividendos e seria tipificada pelo art. 1o, XV,
da Instrução CVM no 323, de 200013.

48.
Como apontado na seção anterior, a reversão da reserva de contingências à
reserva de lucros pode ser considerada como irregular, fugindo ao regime de
destinação do lucro líquido previsto na Lei no 6.404, de 1976. Sendo a reversão em si
irregular, é possível concluir que a própria constituição da parcela da reserva de lucros
originada na reserva de contingência também ocorreu em desacordo com os
pressupostos estabelecidos em lei.

49.
O dispositivo mencionado pela Acusação me parece abranger a situação fática
ora analisada, tipificando, como modalidade de abuso de poder de controle, “a
aprovação, por parte do acionista controlador, da constituição de reserva de lucros
que não atenda aos pressupostos para essa constituição, assim como a retenção de
lucros sem que haja um orçamento que, circunstancialmente, justifique essa
retenção”. O abuso de poder de controle, por sua vez, é expressamente vedado pelo
art. 117, caput, da Lei no 6.404, de 197614.

50.
Assim, entendo ser possível a responsabilização do Acusado por ter exercido,
na qualidade de acionista controlador da Rima, seu poder de controle de maneira
abusiva ao aprovar a reversão da reserva de contingências à reserva de lucros na
assembleia geral ordinária realizada em 9.7.2010.

iv)
Distribuição do saldo remanescente do lucro líquido na assembleia geral
de 9.7.2010

51.
A Acusação também verificou que, na assembleia geral ordinária realizada em
9.7.2010, o valor do lucro líquido cuja destinação foi objeto de deliberação não
coincidiria com aquele apontado nas demonstrações financeiras relativas ao exercício
social findo em 31.12.2009. Com base na ata dessa assembleia e nas demonstrações,
o montante de R$9.677.249,80 não teria tido qualquer destinação específica aprovada

em assembleia geral e, por isso, como saldo do lucro líquido, deveria ser distribuído
na forma de dividendos.

52.
Ato contínuo, na medida em que não teria sido deliberada pela assembleia
geral a destinação do saldo remanescente do lucro líquido do exercício findo em
31.12.2009, a Acusação entendeu que restaria violado o art. 202, §6°, da Lei no
6.404, de 197615.

53.
Em sua defesa, porém, o Acusado afirmou que teria sido cometido um erro de
digitação na ata da assembleia geral ordinária de 9.7.2010 e acostou balanços
publicados posteriormente para indicar que a diferença apontada pela SEP havia sido
destinada à reserva de contingências.

54.
Não encontrei nos autos deste processo quaisquer indícios que pudessem
contradizer as alegações do Acusado. Corroborando a tese do Acusado, consta da ata
da assembleia geral de 9.7.2010, que “não hav[eria] lucros relativos ao exercício de
2009 (dois mil e nove) a serem distribuídos.”

55.
Assim, entendo não haver elementos suficientes para amparar a tese
acusatória.

v)
Convocação de assembleias gerais ordinárias e elaboração das
demonstrações financeiras fora do prazo

56.
Por fim, a SEP atribuiu ao Acusado a responsabilidade, na qualidade de diretor-
presidente da Companhia, e tendo em vista as competências a ele atribuídas pelo
estatuto social da Rima, (i) pelo atraso na elaboração das demonstrações financeiras
relativas aos exercícios findos em 31.12.2007, 31.12.2008 e 31.12.2009; e (ii) pelo
atraso para a convocação e realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos
exercícios findos em 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 e 31.12.2010.

57.
Em sua defesa, o Acusado alegou, em síntese, que a Companhia nunca teria
deixado de realizar assembleias gerais ordinárias e que os atrasos acima descritos não
teriam acarretado prejuízos à Companhia ou aos acionistas. Contudo, esses
argumentos não me parecem suficientes para afastar a sua responsabilidade.

58.
Em primeiro lugar, noto que a Acusação apurou que as demonstrações
financeiras da Rima relativas aos exercícios findos em 31.12.2007, 31.12.2008 e
31.12.2009 teriam sido concluídas em atraso, tendo em vista que as datas dos
pareceres dos auditores independentes que acompanhavam essas demonstrações já
extrapolariam o prazo previsto na regulamentação.

59.
Se, de um lado, esse me parece ser um indício bastante forte de que houve o
atraso para a conclusão das demonstrações financeiras; de outro, entendo ser
necessário mencionar também que precedentes do Colegiado já reconheceram que as
demonstrações somente estariam concluídas após a emissão do parecer dos auditores
independentes16. Com base nessa constatação, a CVM mais de uma vez discutiu a
responsabilidade dos administradores por atrasos ocasionados por circunstâncias
excepcionais envolvendo a elaboração das demonstrações financeiras e, quando
constatado que o atraso não decorreria de ação ou omissão dos administradores,
concluiu pela sua absolvição17.

60.
No presente caso, porém, o Acusado não apresentou qualquer evidência de que
o atraso apurado pela SEP não decorreria diretamente de sua ação ou omissão.

61.
Em segundo lugar, noto que a CVM vem reiteradamente ressaltando a
relevância das assembleias gerais ordinárias e de sua realização tempestiva.

62.
Como indicado em precedentes recentes, mesmo diante da hipótese em que
não seja possível a apreciação de contas e a aprovação das demonstrações financeiras
de uma companhia nos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento do
exercício social, a assembleia geral ordinária representa um relevante fórum de
prestação de informações pela administração e permite a discussão, pelos acionistas,
de outras matérias, inclusive quanto à avaliação da administração e possibilidade de
sua substituição18.

63.
Pelas razões acima descritas, entendo que o Acusado também deve ser
responsabilizado pelo descumprimento dos artigos aventados pela SEP, a saber:
artigos 132, 133 e 176 da Lei no 6.404, de 197619.

IV.
Conclusão

64.
Com base no exposto acima, voto no sentido de:

(i)
absolver Ricardo Antônio Vicintin, na qualidade de diretor-presidente da
Rima Industrial S.A., pela suposta violação ao art. 202, §6o, da Lei no
6.404, de 1976 e ao art. 195, caput, da Lei n° 6.404, de 1976;

(ii)
condenar Ricardo Antônio Vicintin, na qualidade de diretor-presidente da
Rima Industrial S.A.:

a)
ao pagamento de multa no valor de R$100.000,00 (cem mil reais),
pelo descumprimento ao art. 195, §2°, da Lei no 6.404, de 1976,
por ter proposto a reversão da reserva de contingências deliberada
na assembleia geral ordinária de 3.6.2011, sem observância dos
requisitos legais, frustrando direito essencial do acionista de
participar dos lucros sociais;

b)
ao pagamento de multa no valor de R$100.000,00 (cem mil reais),
pelo descumprimento ao art. 132 da Lei no 6.404, de 1976, por ter
convocado as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios
sociais findos entre 31.12.2006 e 31.12.2010 fora do prazo
previsto nesse artigo;

c)
ao pagamento de multa no valor de R$100.000,00 (cem mil reais),
pelo descumprimento ao art. 176, combinado com o art. 133,
ambos da Lei no 6.404, de 1976, pela elaboração das
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos
entre 31.12.2007 e 31.12.2009 fora do prazo previsto; e

iii)
condenar Ricardo Antônio Vicintin, na qualidade de acionista controlador
da Rima Industrial S.A., ao pagamento de multa no valor de
R$200.000,00 (duzentos mil reais), pelo exercício abusivo do poder de
controle, por ter aprovado a constituição de reserva de lucros sem a

observância dos pressupostos legais, conforme tipificado no art. 1°,
inciso XV, da Instrução CVM n° 323, de 2000, c/c o art. 117 da Lei no
6.404 de 1976.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2015.

Luciana Dias
DIRETORA
-----------------------
1 Como exemplo, vide o Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2013/3484, Diretor-
Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes, julgado em 3.6.2014, e o Processo Administrativo
Sancionador CVM n° RJ2011/14269, Diretora-Relatora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes,
julgado em 26.3.2013.
2 Art. 286. A ação para anular as deliberações tomadas em assembleia geral ou especial,
irregularmente convocada ou instalada, violadoras da lei ou do estatuto, ou eivadas de erro,
dolo, fraude ou simulação, prescreve em 2 (dois) anos, contados da deliberação.
3 Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de
solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.
4 A título de esclarecimento, transcrevo as palavras do diretor-relator: “Sobre a sua condição de
controlador, os documentos por ele [Ricardo Antônio Vicintin] apresentados, que contém
resumo da posição acionária, total e com direito a voto, desde o ano de 2005, reflete com
nitidez que ele é o controlador da Rima, por deter 93,8% das quotas da Bocaiuva
Mecânica Ltda., sociedade que por sua vez detém 50,83% das ações ordinárias da
Companhia, preenchendo assim os requisitos do art. 116, alínea “a”, da Lei no 6.404/76, que
define acionista controlador como aquele que “é titular de direitos de sócio que lhe assegurem,
de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de
eleger a maioria dos administradores da companhia” (grifos meus).
5 Art. 195. A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte
do lucro líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a
diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado.
6 No mesmo sentido, manifestei-me no âmbito do Processo CVM no RJ2013/5993, Dir. Rel. Ana
Dolores Moura Carneiro de Novaes, julgado em 31.1.2014.
7 Auferido lucro em um exercício, a lei determina que ele seja destinado em uma certa ordem:
(i) primeiro as reservas legais (art. 193, art. 195, art. 195-A); (ii) depois o dividendo
obrigatório (art. 202); (iii) em seguida, as reservas estatutárias (art. 194); (iv) o passo
seguinte é verificar se a assembleia deseja deliberar reter o saldo de lucros, desde que a
administração tenha proposto tal retenção, de acordo com orçamento de capital (art. 196); e,
finalmente, (v) o restante dos lucros líquidos, se existir, deve ser distribuído (art. 202 §6o).
8 Por força do art. 199, da Lei no 6.404, de 1976, o saldo das reservas de lucros, exceto as para
contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não pode ultrapassar o capital social.
Atingindo esse limite, caberá à assembleia deliberar sobre aplicação do excesso na
integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos.
9 Nota Explicativa da Instrução CVM no 59, de 1986.
10 A título de exemplo, a Nota Explicativa da Instrução CVM no 59, de 1986, mencionou que “[a]
utilização dessa reserva é até recomendável no caso de determinados ramos de negócios,
diretamente sujeitos a fenômenos naturais ou cíclicos, tais como: geadas, secas, inundações. É
o caso, também, de empresas que, por outra[s] razões definidas, operam com períodos
fortemente lucrativos, seguidos de períodos com baixa lucratividade ou mesmo prejuízos, desde
que seja previsível tal situação. Também pode ser constituída nos casos de suspensão
temporária (anormal, extraordinária) de produção e, consequentemente, perdas devido à
paralisação não recorrente, não repetitiva, em virtude de substituições ou reformas de

equipamentos causadas por danos, greves, falta de suprimentos de matérias-primas, por
períodos relativamente extensos”.
11 Art. 195, §1o. A proposta dos órgãos da administração deverá indicar a causa da perda
prevista e justificar, com as razões de prudência que a recomendem, a constituição da reserva.
12 Nesse sentido, vide o entendimento de (i) Nelson Eizirik, segundo o qual, “[q]uando a
administração da companhia verificar que não existem mais os motivos que justificaram a
formação das reservas para contingências, elas devem ser revertidas, ou seja, colocadas em
disponibilidade como lucro a ser distribuído” (EIZIRIK, Nelson. A lei das S/A comentada. Volume
III. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p.58); e (ii) Sérgio Iudicibus et. al, para quem, “no
exercício em que ocorrer tal perda efetivamente – quando o lucro será, portanto, menor -,
efetua-se a reversão da Reserva para Contingências anteriormente constituída para a conta de
Lucros Acumulados. Como se verifica, essa prática visa equalizar a distribuição de dividendos
intertemporalmente, quando se preveem significativas baixas (ou eventualmente prejuízos) no
lucro líquido, oriundas de fatos extraordinários por ocorrer” (IUDICIBUS, Sérgio; MARTINS,
Eliseu; GELBCKE, Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos. Manual de contabilidade societária. São
Paulo: Atlas, 2010, p. 352).
13 Art. 1o São modalidades de exercício abusivo do poder de controle de companhia aberta,
sem prejuízo de outras previsões legais ou regulamentares, ou de outras condutas assim
entendidas pela CVM: (...) XV – a aprovação, por parte do acionista controlador, da constituição
de reserva de lucros que não atenda aos pressupostos para essa constituição, assim como a
retenção de lucros sem que haja um orçamento que, circunstanciadamente, justifique essa
retenção.
14 Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com
abuso de poder.
15 Art. 202, § 6o. Os lucros não destinados nos termos dos arts. 193 a 197 deverão ser
distribuídos como dividendos.
16 Nesse sentido, vide os Processos Administrativos Sancionadores CVM no RJ2011/9493, Dir.
Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, julgado em 5.2.2013; RJ2010/12043, Dir. Rel. Luciana
Dias, julgado em 2.4.2013; e RJ2012/6160, Dir. Rel. Luciana Dias, julgado em 10.6.2014.
17 Nesse sentido, vide os Processos Administrativos Sancionadores CVM no RJ2012/3630, Dir.
Rel. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, julgado em 13.8.2013; RJ2012/5754, Dir. Rel.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes, julgado em 10.9.2013; e RJ2012/6160, Dir. Rel. Luciana
Dias, julgado em 10.6.2014.
18 Vide nota anterior.
19 Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício
social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a
realização da assembleia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo
124, que se acham à disposição dos acionistas:
I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do
exercício findo;
II - a cópia das demonstrações financeiras;
III - o parecer dos auditores independentes, se houver.
IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e
V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.
Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração
mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com
clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
I - balanço patrimonial;
III - demonstração do resultado do exercício; e
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e

V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.

Manifestação
de
voto
do
Diretor
Roberto
Tadeu
Antunes
Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2012/4066 realizada no dia 31 de março de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/4066
realizada no dia 31 de março de 2015.

Eu também acompanho o voto da Relatora, senhor Presidente.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2012/4066 realizada no dia 31 de março de 2015.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
por absolvições e pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias, nos termos do
voto da Diretora-relatora.

Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao citado
Conselho de Recursos.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE